Tribunal: STF
Processo: HC 219107
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO DE MANOR IMPORTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NORMA DE NATUREZA MISTA OU HÍBRIDA (MATERIAL E PROCESSUAL). APLICAÇÃO RETROATIVA A PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA NORMA. LIMITE TEMPORAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.091.684/SP (e-doc. 6, p. 152).



    2. Consta dos autos que ambos os pacientes foram condenados à pena de 3 anos de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e pagamento de 10 dias-multa, pelo cometimento do crime do art. 289, § 1º, do Código Penal (introduzir em circulação papel-moeda falso) (e-doc. 4, p. 89-101). 



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu-lhe parcial provimento, somente para conceder o benefício de gratuidade de justiça (e-doc. 5, p. 88). Recurso especial foi inadmitido na origem.



    4. No STJ, o Ministro Presidente conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Seguiu-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta, em síntese, ser cabível a realização do ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP, com base na retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, inc. XL, da CRFB; art. 2º, parágrafo único, do Código Penal). Ressalta que os pacientes atendem aos requisitos legais para a observância do benefício. Aponta a participação de menor importância do paciente Roberto. Salienta que é “fato incontroverso nos autos que a participação do paciente se resumiu a ficar parado de fora do carro aguardando o desenrolar da empreitada.” Diz que “não se verifica o óbice da súmula 7/STJ indicado na decisão impugnada neste writ.” Argumenta ser desnecessário o revolvimento de fatos e provas. 



    6. Requer a concessão da ordem, para que seja viabilizada a análise de oferta de ANPP aos pacientes. Busca, ainda, “seja determinado ao STJ que conheça e julgue o pedido da defesa apresentado no Recurso Especial 2.091.684/SP, acerca da participação de menor importância do Paciente Roberto, uma vez não verificado o óbice sumular 7/STJ”. Subsidiariamente, pretente que seja, desde logo, “reconhecida a menor importância da participação do paciente Roberto.” 



    7. Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou o trânsito em julgado da condenação em 29/09/2022. 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Quanto aos pleitos relacionados à suposta participação de menor importância, observo que o STJ, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, apontando o óbice representado no verbete nº 7 da Súmula daquela Corte. Vejamos:



    “No tocante à participação de menor importância, a Corte de origem consignou que "JANETE e ROBERTO tinham ciência de que as notas que guardaram e/ou introduziram em circulação eram falsas" (fl. 371). 



    Assim, a pretensão de reconhecimento da participação de menor importância implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.” (e-doc. 6, p. 156)



    9. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao STF examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no STJ. Nessa linha, já se decidiu que “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC nº 149.831-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/02/2018, p. 15/03/2018).  



    10. A propósito, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É incabível o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar -se inadmissível supressão de instância. 2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Mostra-se inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus. 4. A interposição do recurso extraordinário pela parte agravante esbarra no óbice previsto no enunciado n. 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’. 5. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 203.472-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 28/10/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus - cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção - com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária. 2. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 206.670-ED-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    11. Ademais, não tendo sido a matéria analisada no STJ, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    12. Com relação ao Acordo de Não Persecução Penal, observa-se que a Sexta Turma do STJ, no ato impugnado, adotou o entendimento de que é “o STJ, por ambas as turmas de direito criminal, unificou entendimento de que o art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é norma de natureza processual cuja retroatividade deve alcançar somente os processos em que não houve o recebimento da denúncia.” (e-doc. 6, p. 152). 



    13. Com efeito, a questão diz respeito à aplicabilidade, no tempo, da norma que prevê o Acordo de Não Persecução Penal, notadamente, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), cuja entrada em vigor se deu em 23/01/2020. 



    14. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 18/09/2024, ao concluir o julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” (pronunciamento disponível para acesso público no site do STF; grifos nossos). 



    15. No caso vertente, o recebimento da denúncia se deu em 06/09/2017 (e-doc. 3, p. 37-40), seguindo-se à tramitação do processo em momento posterior à entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 2019, que se deu em 23/01/2020. A Defensoria Pública pleiteou a observância da norma de regência mediante petição datada de 1º/11/2021, em momento anterior ao julgamento da apelação (e-docs. 5, p. 81, 83 e 86). Fica clara, ante as premissas assentadas, a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP, nos termos como decidido pelo Pleno do STF. 



    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para determinar a remessa dos autos do processo de origem ao órgão do Ministério Público com atribuição, a fim de se manifestar, motivadamente, sobre a propositura do acordo de não persecução penal aos pacientes, na forma do art. 28-A do CPP (processo-crime nº 0010946-97.2017.4.03.6181, da 8ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP).



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator